Tribunal: TJMT
Processo: 0002082-89.2012.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002082-89.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ELUIZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIRINEU DOS SANTOS - CPF: 694.884.011-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Se as provas anexadas aos autos não refletem, com absoluta segurança, a responsabilidade do apelado no crime de Tráfico de Droga (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), deve ser mantida a sua absolvição, em atenção ao brocardo
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra sentença anexada sob ID. 95347992, em que foi absolvido
Sirineu dos Santos
do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Em razões (ID. 95347993) recursais o órgão ministerial, assevera haver provas suficientes para condenar o apelado como incurso no crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, conforme requerido na denúncia.

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (
ID. 95347994
).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 98236473):

“Sumário: Acusado absolvido do crime de tráfico de drogas – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação, ante a suficiência probatória – Pretensões procedentes – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos – Depoimento das testemunhas policiais – Negativa de autoria isolada e divorciada do enredo probatório – Testemunho policial que merece credibilidade, sobretudo porque colhido mediante compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei – Pelo provimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021